Tribunal: TJDFT
Processo: 0708850-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA DECORRENTE DE AUMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO IMPOSTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO EM RAZÃO DE COISA JULGADA. PRETENSÃO DE COBRANÇA BASEADA EM MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA AÇÃO TRABALHISTA. COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu provimento à apelação cível interposta pela embargada, para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da ação de cobrança proposta em desfavor do embargante. Na mesma oportunidade, foi julgado prejudicado o exame do recurso de apelação interposto pelo embargante. Em suas razões recursais, o embargante afirma que o egrégio Colegiado teria incorrido em omissão quanto à análise de documentos e teses defendidas no recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em definir se estaria configurada omissão no acórdão quanto à análise de documentos juntados aos autos com a finalidade demonstrar que a pretensão deduzida na inicial estaria submetida à coisa julgada e quanto à tese de ofensa às disposições contidas no artigo 508 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração, no que se refere à tese de omissão quanto à análise dos documentos carreados aos autos com a finalidade de demonstrar que a parte autora já havia discutido a pretensão de recomposição da reserva matemática nos autos da ação trabalhista, tendo em vista que a matéria foi exaustivamente examinada pelo egrégio Colegiado.
5. Caracterizada a omissão quanto à análise da tese de afronta às disposições contidas no artigo 508 do Código de Processo Civil, mostrasse impositivo ao acolhimento dos embargos de declaração, quanto ao ponto, para sanar o vício alegado.
6. As condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, na forma prevista no § 2° do artigo 202 da Constituição Federal, de modo que não compete à Justiça do Trabalho analisar a necessidade de recomposição da reserva matemática decorrente de condenação imposta em reclamação trabalhista.
6.1. O fato de a embargada não haver requerido a determinação de recomposição da reserva matemática nos autos da ação trabalhista não tem o condão de justificar o reconhecimento da preclusão quanto a essa matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. Evidenciada a omissão quanto à análise de matéria suscitada nas contrarrazões ao recurso de apelação, faz-se necessário o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado.
3. O pedido de recomposição da reserva matemática de plano de benefício de previdência privada envolve matéria que não está submetida à órbita da competência da Justiça do Trabalho, de modo que a falta de discussão da matéria na defesa apresentada em ação trabalhista não acarreta a preclusão da pretensão deduzida nesse sentido perante a Justiça Comum.